Tribunal: TJPA
Processo: 0842903-30.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11810 - Dever de Informação
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842903-30.2017.8.14.0301

APELANTE: BANCO SAFRA S A

APELADO: TATIANA JULIA DIOGO FERREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO: ________________

PROCESSO Nº 0842903-30.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S/A.

ADVOGADOS: LORENA DO NASCIMENTO BARBOSA MARIA e MARIANA DE SOUZA MARTINS

AGRAVADO: TATIANA JÚLIA DIOGO FERREIRA DE SOUZA

ADVOGADO: LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Responsabilidade civil. Descontos indevidos em conta corrente. Dano moral configurado. Redução do valor da indenização. Decisão monocrática mantida. Agravo interno desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Banco Safra S/A contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível de Tatiana Júlia Diogo Ferreira de Souza, reduzindo o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00, mantendo os demais termos da sentença. A autora, cliente do banco, alegou que, após mudança de cidade, solicitou a transferência de suas aplicações financeiras para sua conta corrente, mas constatou que os valores não estavam disponíveis para saque, afirmando que a instituição financeira realizou débitos indevidos sem sua autorização.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve responsabilidade civil do banco em razão dos descontos não autorizados em conta da autora, configurando dano moral indenizável; e (ii) avaliar a adequação do valor fixado para a reparação por danos morais, considerando a proporcionalidade e razoabilidade.

III.
Razões de decidir

3.

O banco agravante não apresentou provas suficientes para afastar sua responsabilidade, não comprovando autorização da cliente para os débitos realizados, conforme exigido pelo art. 373, II, do CPC.

4.

A decisão monocrática considerou que os descontos indevidos representaram um abalo psicológico significativo à autora, ultrapassando os meros aborrecimentos da vida cotidiana, dada a natureza alimentar dos valores bloqueados.

5.

A redução do valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, assegurando a compensação da lesão sofrida pela autora sem configurar enriquecimento indevido, e cumprindo o caráter punitivo e educativo da condenação.

6.

A repetição do indébito segue o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que admite a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados quando há má-fé do credor (STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21/10/2020).

IV.
Dispositivo e tese

7.

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Configura dano moral o desconto indevido em conta corrente do consumidor, especialmente quando se trata de verba de natureza alimentar e o banco não comprova autorização para a operação. 2. A fixação de indenização por dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de forma a compensar o abalo psicológico sofrido sem promover enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, I e II; CDC, art. 14, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Corte Especial, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21/10/2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em Apelação Cível
interposto por
BANCO SAFRA S/A.,
em
que litiga com
TATIANA JÚLIA DIOGO FERREIRA DE SOUZA,
irresignado com
a decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 18988385), a qual conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento, reformando a sentença apenas para:
“
minorar o valor da condenação pelos danos morais, os quais fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), mantida a sentença em seus demais termos.”.

Em suas razões (PJe ID nº 17983101), o agravante reitera que: há expressa previsão contratual; não há conduta ilícita ou nexo causal; ausência de falha por parte do banco e que a decisão deve ser reformada
.

Sem contrarrazões nos autos.

Memoriais no ID. 23344031.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o não provimento do recurso.

Extrai-se dos autos, em resumo, que aduz a autora que é cliente do banco agravante e que se mudou de São Luís/MA para Belém/PA
. Ante a mudança, pleiteou a transferência de suas aplicações financeiras para a sua conta corrente. Ademais, afirma que ao tentar sacar os valores, verificou que os mesmos não estavam em sua conta. Por fim, alega que a instituição financeira não lhe prestou as devidas informações.

Em primeiro grau, o Juízo de origem julgou procedentes os pedidos da autora, sobretudo considerando que:

“(...) o réu não juntou aos autos, a prova de que a autora requereu o encerramento de sua conta, pelo contrário, os demonstrativos carreados no Id. 4332451, demonstram que a conta em comento não foi encerrada. Tampouco foi juntado pelo requerido a autorização da cliente para débito em conta corrente das dívidas referentes aos cartões de crédito. Por fim, as faturas de cartão de crédito carreadas nos Id’s 4332458 e 4332460 provam que os valores debitados tinham vencimento em 02/06/2017, ou seja, o banco antecipou o débito da dívida, sem comprovar a autorização ou pedido da cliente. Assim, pelo exposto acima, entendo que os descontos efetuados pelo requerido foram indevidos, pois prescindiram de qualquer pedido ou autorização da autora
.”.

Por conseguinte, interpôs recurso de apelação cível pleiteando a reforma integral da sentença. Reafirmando o encerramento da conta e dos valores pendentes relativos ao cartão de crédito.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada (PJe ID nº 10830061):

"
Da análise do acervo fático-probatório, observa-se que o requerido, ora apelante, a despeito de ter juntado aos autos as faturas de cartão de crédito da apelada (PJe ID 11444829), estes não foram suficientes para se desincumbir do ônus de provar a existência de causa excludente capaz de afastar a sua responsabilidade, conforme estabelece o artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor. Na verdade, as faturas demonstram que o banco antecipou sem autorização o pagamento dos valores debitados, que tinham vencimento em 02/06/2017.

Ademais, a parte autora afirma não ter concordado com a utilização do dinheiro para o pagamento da fatura. Por sua vez, o apelante afirma que ocorreu a autorização, em virtude das mensagens de texto trocadas entre a apelada e sua gerente bancária (PJe ID 11444807). Entretanto, no diálogo não possível ter certeza de qual valor a parte autora iria utilizar para o pagamento do débito, ou se já havia feito a negociação da dívida com a parte apelante. Ao contrário do exposto pelo apelante, a requerente se mostra revoltada com a atitude arbitrária da instituição financeira ao fazer uso de seu dinheiro, sem a sua devida anuência. Demonstrando sobremaneira, a ausência de autorização por parte da apelada. De tal sorte, tendo em vista a análise comprobatória, deve a procedência do pedido ser mantida.”.

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que levaram ao parcial provimento do recurso, uma vez que a
instrução do feito passou pela observância do art. art. 373, I e II do CPC, cujo ônus do réu é provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual o ora Agravante não se desincumbiu, à evidência.

Com efeito, acerca do dano moral destaquei ser inegável que a agravada sofreu abalo psicológico que foge do mero aborrecimento, tendo sido demonstrada a ausência de comprovação da pactuação do contrato que lhe geraram descontos indevidos em sua verba de natureza alimentar.

Nesse sentido, afirmei
:

“No que tange a minoração do dano moral, entende-se que os transtornos enfrentados pelo consumidor no caso concreto ultrapassam os da vida cotidiana, uma vez que ele foi privado de acesso ao numerário de sua aplicação financeira, de forma inesperada e indevida, sem sua autorização. Quanto ao valor da indenização, é importante lembrar que ela deve ser reparatória, sem gerar enriquecimento indevido à parte que a recebe, mas também deve ter um caráter punitivo e educativo em relação ao responsável pelo dano, sempre respeitando os limites da proporcionalidade. A definição do valor do dano moral costuma gerar debates, pois o montante não deve ser tão alto a ponto de desvirtuar sua natureza compensatória, estimulando um enriquecimento sem causa para o ofendido, mas também não deve ser tão baixo que não sirva de desestímulo para futuras condutas semelhantes. É necessário avaliar cada caso individualmente, considerando a extensão do dano e a capacidade econômica do ofensor, de acordo com o princípio da proporcionalidade, que também leva em conta a reprovabilidade da conduta, com o objetivo de prevenir futuras ocorrências.”.

Por conseguinte, ponderei que merecia reparo o
quantum
fixado a título de danos morais, estando o montante de
R$ 3.000,00 mais adequado e proporcional à reparação da lesão psicológica sofrida pela agravada.

Por fim, rememoro que a repetição do indébito está de acordo com o atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (v.g., STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

Ante todas as considerações,
CONHEÇO
do Agravo Interno, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
in totum
a decisão agravada (PJe ID nº 18988385).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 29/11/2024